Tribunal: TJSP
Processo: 1505869-07.2016.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 2012 a 2015 - Município de Barretos - Exceção de Pré-Executividade - Insurgência contra sentença que acolheu alegação de isenção tributária e extinguiu o feito - Lei Municipal no 3.936, de 13/03/2007, que concedeu isenção à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) até a comercialização de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 2012 a 2015 - Município de Barretos - Exceção de Pré-Executividade - Insurgência contra sentença que acolheu alegação de isenção tributária e extinguiu o feito - Lei Municipal no 3.936, de 13/03/2007, que concedeu isenção à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) até a comercialização de empreendimento por ela implantado em Barretos, não condicionando o benefício à celebração de convênio com o Município nem ao registro da propriedade - Município que se comprometeu a lançar os tributos em face dos mutuários beneficiados, de modo que, a despeito do registro imobiliário, o ente público indicou o sujeito passivo da relação tributária mediante norma municipal, tornando ilegal a exigência do IPTU em face da CDHU - Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1505869-07.2016.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, é apelado COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1505869-07.2016.8.26.0066 - Voto no 9649
2
Apelação Cível no 1505869-07.2016.8.26.0066
Apelante: Municipalidade de Barretos
Apelada: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo - CDHU
Comarca: Barretos
Juiz de origem: Cláudio Bárbaro Vita
VOTO No 9649
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios
de 2012 a 2015 - Município de Barretos - Exceção de Pré-
Executividade - Insurgência contra sentença que acolheu
alegação de isenção tributária e extinguiu o feito - Lei
Municipal no 3.936, de 13/03/2007, que concedeu isenção à
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo (CDHU) até a comercialização de
empreendimento por ela implantado em Barretos, não
condicionando o benefício à celebração de convênio com o
Município nem ao registro da propriedade - Município que se
comprometeu a lançar os tributos em face dos mutuários
beneficiados, de modo que, a despeito do registro imobiliário,
o ente público indicou o sujeito passivo da relação tributária
mediante norma municipal, tornando ilegal a exigência do
IPTU em face da CDHU - Sentença mantida - Recurso não
provido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de Barretos em face de r. sentença (fls. 103/105) que, nos autos
da Execução Fiscal por ela ajuizada contra a Companhia de Desenvolvimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1505869-07.2016.8.26.0066 - Voto no 9649
3
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), acolheu Exceção de Pré-
Executividade oposta e extinguiu o feito executivo, ao fundamento de que a
autarquia faz jus à isenção tributária prevista na Lei Municipal no 3.936/2007.
Inconformada, a apelante sustenta que a norma
isentiva não se revela aplicável, tendo em vista que ela não poderá ser concedida
após a comercialização das unidades habitacionais implementadas pela CDHU,
situação esta que já se verifica no presente caso. Também enfatiza: a) que a
excipiente não requereu administrativamente o reconhecimento da isenção
tributária, de maneira que não estão presentes os requisitos necessários para a
concessão do benefício; b) a competência do Município em especificar suas
isenções e; c) a regularidade do lançamento e a “... posição passiva da
CDHU...”; d) a necessidade de os honorários advocatícios serem “... minorados
proporcionalmente...”, já que, à vista dos inúmeros imóveis das companhias de
habitação, “... o valor padrão dado pelo juízo, ainda que a (sic) primeira vista
não seja elevado, com o efeito multiplicador cria um pesado e inusitado ônus ao
erário, transformando uma líquida e possível receita em despesa pública...”. Ao
final, pugna pelo provimento ao apelo, e consequente reforma da r. sentença
guerreada, com vistas ao regular prosseguimento do executivo fiscal (cf. fls.
112/117).
O
tempestivo
recurso
foi
recebido
e
regularmente processado, deixando a autarquia de ofertar contrarrazões (fls. 126).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Execução Fiscal, proposta pela
Municipalidade de Barretos em face da Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), objetivando a cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1505869-07.2016.8.26.0066 - Voto no 9649
4
de IPTU dos exercícios de 2012 a 2015, no valor de R$ 1.667,31
Citada (fls. 26), a CDHU opôs Exceção de Pré-
Executividade, no contexto da qual sustentou: a) ter sido excluída, isto nos
termos do art. 2o da Lei Municipal no 3.936/2007, da responsabilidade pelo
pagamento dos tributos municipais, por ser “... instrumento da política
habitacional do Governo do Estado de São Paulo, voltada à população de baixa
renda, que não encontra guarida no denominado mercado imobiliário regular e
também no desenvolvimento urbano das áreas degradadas...”; b) ser parte
ilegítima para figurar no polo passivo da execução, por ter firmado promessa de
compra e venda do imóvel sobre o qual recai a cobrança de IPTU; c) fazer jus à
imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição
Federal e; d) a impenhorabilidade do imóvel e dos direitos contratuais do
mutuário (fls. 30/46).
Impugnado o incidente processual (fls. 86/93),
sobreveio, após nova manifestação fazendária (fls. 99/102), a r. sentença
extintiva alhures referida, objeto do recurso que se passa a analisar.
Pois bem.
Não prospera, em verdade, o reclamo.
Rechaça-se, de pronto, a alegada falta de
interesse de agir decorrente da ausência de prévio requerimento administrativo do
benefício fiscal.
A isenção, no caso sub judice, foi arguida, em
sede de exceção de pré-executividade, como matéria de defesa, e não em ação
ajuizada pela CDHU com a finalidade de ver reconhecida a benesse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1505869-07.2016.8.26.0066 - Voto no 9649
5
Evidente, de toda maneira, que a lei municipal
em referência não estabelece uma isenção condicionada. Pertinente, acerca do
tema, o seguinte julgado desta E. Corte Paulista:
“(...) Na verdade, em resposta à exceção de pré-
executividade, a Municipalidade limita-se a afirmar
que o benefício previsto naquela lei constitui-se
numa isenção condicionada, que não pode ser
reconhecida automaticamente, por se tratar de
benefício concedido em caráter individual e não
geral, consoante norma do artigo 179 do CTN.
Disse ainda que a excipiente não comprovou ter
realizado, perante a Administração, qualquer
pedido administrativo de isenção, razão pela qual,
ante a inexistência de pretensão resistida, faltar-lhe-
ia interesse processual relativamente a essa
alegação.
Ora, o artigo 3o da citada lei municipal não
estabelece uma isenção condicionada. A dicção do
dispositivo é clara em prever a isenção para todos
os imóveis da CDHU teleologicamente atrelados à
implementação de moradias populares. Como os
requisitos
para
a
isenção
encontram-se
exaustivamente previstos naquele dispositivo, uma
vez enquadrado na descrição legal, tem o
contribuinte direito à benesse. Revela-se, assim,
desnecessária qualquer comprovação em âmbito
administrativo, sendo inaplicável ao caso o artigo
179 do CTN.
Diante disso, cabia à Municipalidade demonstrar,
em Juízo, a existência de algum fato que,
relativamente ao imóvel em apreço, e apesar da
norma em comento, impedisse a apelada de se
beneficiar daquela previsão. O ente tributante,
contudo, nada provou nesse sentido. Daí porque a
extinção do feito era mesmo de rigor (...).”
(Apelação no 1534735-84.2015.8.26.0090, Rel. Des.
Erbetta Filho, j. 06.04.2017).
Constata-se, ademais, que a matéria abordada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1505869-07.2016.8.26.0066 - Voto no 9649
6
nos autos é cognoscível de ofício e não demanda dilação probatória, sendo
cabível a exceção de pré-executividade.
Isso porque o reconhecimento da isenção
acarreta a inexigibilidade do título executivo, de modo que, considerada a
existência de título executivo hígido pressuposto de regularidade da execução
fiscal, sua ausência pode ser conhecida de ofício.
Em hipóteses como a presente, de todo modo, a
análise dos requisitos para isenção não demanda dilação probatória.
Assim dispõe, com efeito, o art. 2o da Lei
Municipal no 3.936/2007, de Barretos:
“Art. 2o. Nos termos da Lei Complementar no 71, de
27 de setembro de 2006, alterada pela Lei
Complementar no 74, de 16 de novembro de 2006,
ficam isentos de tributos municipais os bens
imóveis, móveis e os serviços integrantes do
empreendimento
que
a
Companhia
de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado
de São Paulo - CDHU implantar neste Município,
até a comercialização do referido Conjunto
Habitacional, devendo após a Municipalidade
lançar os referidos impostos em face dos mutuários
beneficiados.” (g.n.)
Com isso se observa que a própria apelante,
mediante lei, concedeu isenção à CDHU até a comercialização do conjunto
habitacional e se comprometeu a lançar o referido imposto em face dos
mutuários, afastando, dessa forma, a responsabilidade tributária da autarquia,
bem como a exigência do registro.
Situação essa, a propósito, que está em harmonia
com o art. 34 do Código Tributário Nacional, que permite ao Município lançar o
tributo em face do titular do domínio útil do imóvel ou seu possuidor a qualquer
título.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1505869-07.2016.8.26.0066 - Voto no 9649
7
E assim sendo, ao mencionar, na apontada lei
municipal, que “ficam isentos de tributos municipais os bens imóveis, (...), até a
comercialização do referido Conjunto Habitacional, devendo após a
Municipalidade lançar os referidos impostos em face dos mutuários
beneficiados”, optou o Município por exigir o tributo diretamente do mutuário,
ou seja, do adquirente do bem mediante instrumento de compra e venda.
Nessas condições, há de ser mantida a extinção
decretada em primeiro grau, não havendo cogitar-se, nem sequer, de minoração
proporcional de honorários advocatícios (cf. fls. 117), posto não arbitrada
qualquer quantia a esse título (cf. fls. 105).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora